Tribunal: TJDFT
Processo: 0753143-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753143-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAIAMMI ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0769882-85.2023.8.07.0016), ajuizada por CAIAMMI ALVES DOS SANTOS. A decisão agravada determinou o abrigamento do agravado, pessoa em situação de rua, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Caiammi Alves dos Santos no dia 01/12/2023, em face do Distrito Federal. O autor afirma que é pessoa em situação de rua, que se encontra desempregado e que “não tem conseguido acessar os equipamentos públicos de serviço social (CRAS, CREAS, CENTRO POP e Restaurante Comunitário) para atendimento devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). Conforme Certidão contida no Processo SEI no 00401-00035888/2023-92, foi solicitada vaga em unidade de acolhimento à Central de Vagas da SEDES, porém, não houve êxito, informando que não há vaga de acolhimento para o seu perfil do usuário. Assim, diante do que foi exposto, da grave situação de vulnerabilidade do autor e da necessidade de acolhimento, não resta para a parte autora alternativa senão a judicialização da presente demanda.” (id. n.o 180225650, p. 2). Alega que “Embora a prestação deste atendimento pelo Estado sempre tenha sido deficitária, esta falha piorou nos últimos meses. Conforme relatórios que descrevem os dois últimos meses de atendimento neste Núcleo, a precariedade dos serviços prestados no Distrito Federal é alarmante. O quadro agravou-se ainda mais com o advento da greve promovida pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF. (...) A crítica situação enfrentada pela população em situação de rua, exacerbada pela atual greve dos servidores, não é meramente consequência da paralisação em si, mas compartilha com esta causas comuns, profundamente enraizadas na estrutura do sistema de assistência social. Esta condição calamitosa é fruto de uma crônica falta de pessoal e de ausência de infraestrutura adequada, elementos que precedem e vão além do movimento grevista.” (id. n.o 180225650, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “para que o réu providencie, de forma imediata, o acolhimento institucional adequado do autor, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades;” (id. n.o 180225650, p. 10). Formula pedido subsidiário, no sentido da condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 150,00 por mês, de modo a possibilitar a hospedagem do autor, por conta própria, em algum estabelecimento privado. No mérito, pede (i) a confirmação da medida antecipatória; e (ii) a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Em 01/12, o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda; bem como determinou a distribuição dos autos para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, com arrimo no disposto na Resolução n.o 12, de 03/10/2019, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (id. n.o 180224884). No entanto, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF também se declarou absolutamente incompetente, por compreender que “O abrigamento de pessoas em situação de rua não se inclui no conceito de saúde pública, tampouco se vincula às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde. Cuida-se, na verdade, de um serviço de natureza diversa (assistência social), vinculado à outra secretaria (Secretaria de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES), com princípios distintos e fundamentado na política de assistência social.” (id. n.o 180357350). Sendo assim, os autos vieram redistribuídos e conclusos no dia 04/12/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 O autor formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que Caiammi Alves dos Santos vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A pretensão do autor ostenta verossimilhança fática, tendo em vista que inexistem dúvidas acerca das circunstâncias de fato mais relevantes da causa. Os formulários e documentos apresentados pelo autor dão conta de que Caiammi Alves dos Santos é pessoa em situação de rua; bem como que o demandante vem encontrando dificuldades de ser acolhido em abrigo administrado ou controlado pelo Distrito Federal. II.3 A partir do exame da causa de pedir, é possível perceber que o thema decidendum diz respeito ao confronto entre, de um lado, a força normativa e a eficácia prática dos direitos sociais (notadamente à assistência social), e do outro, o conceito da reserva do possível. Consoante a didática lição do professor Uadi Lammêgo Bulos, Direitos sociais são as liberdades públicas que tutelam os menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida mais decentes e condignas com o primado da igualdade real. Funcionam como lídimas prestações positivas, de segunda geração, vertidas em normas de cunho constitucional, cuja observância é obrigatória pelos Poderes Públicos. Tais prestações qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por parte dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar serviços para concretizar os direitos sociais. Exemplos: serviços escolares, médico-hospitalares, assistenciais, previdenciários, desportivos etc. (...) A finalidade dos direitos sociais é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real. (Curso de direito constitucional, 16a ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023, p. 465). Nesse sentido, pode-se afirmar que os direitos sociais se caracterizam por colocarem o indivíduo numa condição de poder exigir uma postura ativa do Estado, notadamente mediante a prestação de serviços essenciais para se viver com dignidade e para o exercício das liberdades fundamentais, tais como a saúde, a educação, o trabalho, a moradia e a assistência social. Percebe-se, assim, que o conteúdo jurídico dos direitos sociais possui altíssimo grau de associação com a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, mormente com as prerrogativas relacionadas ao status positivo. De outra banda, a ideia de reserva do possível (fundada no brocardo latino ad impossibilita nemo tenetur – “ninguém é obrigado a fazer o impossível”) chama a atenção para os obstáculos administrativos, organizacionais, econômicos e financeiros que podem causar impactos no cenário da efetivação material dos direitos fundamentais. No que se refere as circunstâncias jurídicas do presente caso, é possível perceber que a pretensão do autor possui respaldo no texto da Constituição Federal de 1988, mormente nas seguintes passagens: Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...) Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...) Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Cumpre ressaltar que o requerimento do demandante também está amparado em documentos internacionais relevantes, v.g. os conhecidos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente as diretrizes de n.o 1o (erradicação da pobreza), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis). Como cediço, ao subscrever a Agenda 2030 da ONU, República Federativa do Brasil assumiu o compromisso internacional de, até o ano de 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças (item 1.4); bem como de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Outra fonte de direito internacional dos direitos humanos que socorre a pretensão do autor é o conhecido Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, instituído pela Assembleia-Geral da ONU em dezembro de 1966, e que passou a ter obrigatoriedade interna a partir da publicação do Decreto Presidencial n.o 591/1992. O art. 11 do referido diploma normativo consolida o direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados-parte (à exemplo do Brasil) a obrigação de promover e proteger esse direito. Certamente, não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou, em 08/10/2021, a Resolução n.o 425, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. A referida política judiciária é orientada por vários mandados de otimização, dentre os quais é possível destacar o respeito à dignidade humana; a promoção do acesso aos direitos de cidadania e às políticas públicas; o respeito à autonomia das pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua e seu reconhecimento como sujeitos de direito, a quem deve ser assegurada sua participação nos processos decisórios sobre sua própria vida e questões coletivas a elas pertinentes; e a compreensão da pessoa em situação de rua como sujeito integral, a partir do reconhecimento como um sujeito de direitos com dimensões integrais, tais como aspectos psíquicos, físicos e sociais, como componentes indissociáveis e interdependentes (art. 3o). Migrando para o campo jurisprudencial, é significativo destacar o recente julgamento do Referendo na Medida Cautelar na ADPF n.o 976/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual a Suprema Corte inferiu que estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória (fumaça do bom direito e perigo da demora na efetivação de uma decisão judicial), eis que: (i) a discussão acerca das condições precárias de vida da população em situação de rua no Brasil demanda uma reestruturação institucional que decorre de um quadro grave e urgente de desrespeito a direitos humanos fundamentais; e (ii) a violação maciça de direitos humanos — a indicar um potencial Estado de Coisas Inconstitucional — impele o Poder Judiciário a intervir, mediar e promover esforços para estabelecer uma estrutura adequada de enfrentamento. Nesse prisma, o STF deliberou que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, de modo imediato, observar, obrigatoriamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes contidas no Decreto federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, em conjunto e nos moldes das determinações estabelecidas na parte dispositiva da decisão desta Corte. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso frisou que a atenção à população em situação de rua deve ser realizada com o intuito de: (a) evitar a entrada nas ruas; (b) garantir direitos enquanto o indivíduo está em situação de rua; e (c) promover condições para a saída das ruas. Logo, para o STF, não se admite que a tese da reserva do financeiramente possível seja utilizada pelo Poder Público como uma justificativa genérica para eventual omissão Estatal na efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os interesses relacionados à assistência social, os quais garantem, em muitos casos, a preservação do mínimo existencial, isto é, do mínimo de existência condigna (art. 1o, III, da CF/1988). Vale dizer que, de certa forma, a decisão (provisória) do Supremo Tribunal se harmoniza com o argumento apresentado pela DP-DF na petição inicial, qual seja o de que “o serviço de acolhimento institucional, além de ser um dever do Estado, também é medida indispensável à promoção dos direitos humanos, à proteção das pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e ao fomento da necessária e premente justiça social, especialmente em um país marcado por inúmeras desigualdades sociais.” (id. n.o 180225650, p. 6). Como é de amplo conhecimento, o CPC dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput); e que “Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” (art. 927, I). Nessa ordem de ideias, cotejando os ensinamentos doutrinários, as regras jurídicas incidentes ao caso, a jurisprudência do STF e as circunstâncias práticas da presente demanda, é possível concluir que o pedido do autor goza de certa plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Como bem ressaltou a DP-DF na causa de pedir, “O perigo de dano, por sua vez, é inerente à condição de pessoa em situação de rua, eis que a ausência de moradia já sinaliza uma situação violadora de direitos, mas que se agrava com a permanência nas ruas, situação que coloca em risco a segurança, saúde e integridade do requerente.” (id. n.o 180225650, p. 10). Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a não acolher Caiammi Alves dos Santos em um dos abrigos administrados ou controlados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de Caiammi Alves dos Santos (CPF n.o 034.525.395-71), pessoa em situação de rua comumente encontrada ou no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, ou no Centro POP da SEDES-DF localizado no Setor de Grandes Áreas Sul 903, Conjunto “C”, Lote n.o 78, em Brasília/DF, ou no Hospital Regional de Taguatinga/DF (especialmente no turno noturno), em quaisquer das unidades de acolhimento da Administração Pública Distrital; bem como (ii) concedo ao autor o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC/2015. Diligencie-se a intimação da Fazenda Pública, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão no prazo de 5 dias úteis, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. Em paralelo, intime-se à Defensoria Pública do DF, para que a referida instituição facilite e intermedeie a efetivação do presente decisum, especialmente através da localização do autor. Em seguida, cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação do Estado, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior.” (ID 180599357) No agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo, para evitar o abrigamento do agravado até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que haja o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem ao menos até a devida instrução probatória (ID 54417076). Em suas razões, o agravante afirma que a busca pelo judiciário para o abrigamento de pessoas em situação de rua, privilegia indivíduos em detrimento de tantos outros que aguardam o mesmo atendimento estando na mesma condição ou até mesmo em condição mais grave. Alega que prejudica a adequada implementação de políticas públicas. Aduz que o agravado é jovem e informa não possuir qualquer problema de saúde. Assevera que não há razão para conceder a vaga ao agravado sem instrução probatória enquanto há outras 250 pessoas aguardando a mesma vaga. Sustenta que a argumentação da decisão quanto à ponderação entre os princípios da reserva do possível e da assistência social, não pode desconsiderar a realidade fática em termos de política pública para a população em situação de rua. Por meio da decisão de ID 54483148, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para afastar a determinação de acolhimento do agravado em abrigo institucional, até a decisão de mérito do presente recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 54674172). Os autos vieram conclusos para elaboração de voto. É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença do feito (ID 189437726 dos autos de no 0769882-85.2023.8.07.0016). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 14 de maio de 2024 16:27:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador